Tribunal: STF
Processo: RE 91080
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
1 - Tendo a liquidação sido homologada, com anuência de todos os interessados, inclusive o representante do Ministério Público, por despacho do qual não houve recurso, não pode o juiz, de ofício, modificar posteriormente a decisão, para alterar a forma de distribuição dos bens da sociedade (art. 353 do Código Comercial). 
2 - Ofende a coisa julgada a decisão de 2ª instância que mantém o despacho posterior do juiz, revogatório do anterior, do qual não houve recurso. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.